Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE LEONITA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em postulação autuada sob o no 0702914-77.2017.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, determinou a apresentação de bens que integram o acervo do espólio para análise do pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões recursais, afirma que a decisão é ultra petita, uma vez que o comando judicial anterior determinou justamente que o inventariante apresentasse comprovação documental de sua hipossuficiência. Aponta violação ao princípio da boa-fé. Discorre sobre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Inicialmente, destaca-se que a decisão atacada não representa violação ao princípio da congruência. O d. juízo de origem ainda não havia se debruçado efetivamente sobre o pedido de gratuidade judiciária ao proferir o comando judicial anterior, que determinou a apresentação de documentos do inventariante, analisando novamente a questão após a manifestação do representante do espólio. Em relação ao mérito, o inventariante não se confunde com aquele que se afirma titular de determinado direito material. Por tal motivo, a análise da hipossuficiência, a justificar o pedido de gratuidade judiciária, deve ter como parâmetro as condições financeiras do espólio enquanto parte efetiva nos autos, desimportando a situação econômica do seu inventariante, mero representante legal da parte. Na hipótese de espólio sem acervo suficiente (ou negativo) para custear o processo, justifica-se o deferimento do benefício. Por outro lado, verificada a existência de patrimônio positivo, pode-se postergar o pagamento de eventuais despesas processuais para o momento de quitação das dívidas do espólio. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA INVENTARIANTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A ANÁLISE DO PLEITO DE GRATUIDADE SEJA REALIZADA COM BASE NO ACERVO DE BENS DO ESPÓLIO. 1 - Conforme majoritária jurisprudência, quando o espólio for parte, o pedido de gratuidade por este formulado deve ser apreciado pelo valor dos bens que integram seu acervo e não com base na condição econômica de seu inventariante. 2 - Considerando o equívoco de fundamentação e análise fática para o indeferimento da gratuidade de Justiça vindicada pelo Espólio, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de afastar o indeferimento da gratuidade de Justiça e determinar ao Juiz a quo que decida tal pleito com base no acervo de bens do espólio, o que deve ser feito a fim de evitar supressão de instância. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1210256, 07088048020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. DILIGÊNCIAS. RESPONSABILIDADE. INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Na ação de inventários, as custas processuais são de responsabilidade do espólio, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros. 2.1. In casu, a estimativa do bem a ser inventariado afasta qualquer alegação de impossibilidade financeira. Além disso, fora deferido o pedido de recolhimento das custas ao fim do processo o que demove qualquer alegação de prejuízo da parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193429, 07090975020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 31/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 1%. 1. A concessão da gratuidade de justiça a espólio condiciona-se à totalidade de seus bens, e não à capacidade econômica do inventariante. (...) (Acórdão 1154614, 20160110960192APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 576/581) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator